Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-52.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001176-52.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADRIELLE NECOLLE DE OLIVEIRA PEREIRA, ELIANA OLIVEIRA SOARES, ARIANE CARLA BARBOSA MORAIS, ISABELA BEZERRA GOES, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: NEUTON RODRIGUES PORTO

Advogado(s)
:
TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ RIBEIRO MAIA, MARCELO TRAJANO ALVES BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA POR QUATRO ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I.

Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Neuton Rodrigues Porto, determinando a realização de obra de extensão e ligação de rede de abastecimento de água no imóvel do autor e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da omissão injustificada da concessionária por mais de quatro anos, mesmo diante de requerimento formal para fornecimento do serviço essencial em imóvel rural localizado no município de Ibititá/BA.

II.

Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da concessionária EMBASA pela ausência de resposta e execução do fornecimento de água, em imóvel que possui rede pública nas proximidades, configurando falha na prestação de serviço essencial, e a consequente indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O fornecimento de água é serviço essencial, protegido constitucionalmente como direito social e condição mínima para a dignidade humana.

2. Houve requerimento administrativo válido em 2018, não respondido pela concessionária até o ajuizamento da ação em 2022.

3. A EMBASA não comprovou a inviabilidade técnica nem orientou adequadamente o consumidor quanto às exigências formais.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da ausência de prestação do serviço essencial, incidindo o Código de Defesa do Consumidor.

5. A omissão administrativa prolongada e a privação do acesso à água configuram dano moral in re ipsa.

6. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável.

9. Correta a incidência de juros e correção monetária conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de água. 2. A omissão administrativa injustificada por tempo injustificado gera obrigação de indenizar por dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001176-52.2022.8.05.0110
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA